Tribunal: TCU
Processo: 027.065/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE, em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados ao Município de Cajapió/MA em virtude de Convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Francisco Xavier Silva Neto, Prefeito Municipal na gestão 2009 a 2012 e do Sr. Raimundo Nonato Silva, Prefeito Municipal na gestão 2013 a 2016, em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados ao Município de Cajapió/MA em virtude do Convênio 703007/2010 (Siafi 664504), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Raimundo Nonato Silva (CPF XXX.888.683-XX), Prefeito Municipal de Cajapió/MA na gestão 2013 a 2016, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n. 8.443/92; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", § 2o, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. Raimundo Nonato Silva (CPF XXX.888.683-XX), Prefeito Municipal de Cajapió/MA na gestão 2013/2016, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 15.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. rejeitar as alegações de defesa do Sr. Francisco Xavier Silva Neto (CPF XXX.000.263-XX); 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III , 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. Francisco Xavier Silva Neto (CPF XXX.000.263-XX), Prefeito Municipal de Cajapió/MA, na gestão 2009 a 2012, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei: 9.4.1. Valor original do débito: R$ 306.829,00; 9.4.2. Data do repasse dos recursos: 18/1/2011 9.5. aplicar ao Sr. Francisco Xavier Silva Neto (CPF XXX.000.263-XX), Prefeito Municipal de Cajapió/MA na gestão 2009 a 2012, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU; e 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e aos responsáveis, para ciência.